Tribunal: TJBA
Processo: 8061561-94.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8061561-94.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CICERO DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
ANDERSON ARAUJO AIRES DOS SANTOS

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II, DO CPC. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 14 DO CDC. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE COMPROVA A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATO ASSINADO, DOCUMENTOS PESSOAIS, FATURAS E EXTRATOS DO CARTÃO DE CRÉDITO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E DA COBRANÇA. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em ações declaratórias de inexistência de débito, compete à parte ré demonstrar a existência da relação jurídica que legitima a cobrança, nos termos do art. 373, II, do CPC, não sendo exigível da parte autora a prova de fato negativo.

2. Tratando-se de relação de consumo, incide a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC), cabendo-lhe comprovar a regularidade da contratação e da dívida.

3. Hipótese em que a instituição financeira apresentou contrato devidamente firmado, documentos pessoais, faturas e extratos, evidenciando a contratação e a utilização do serviço.

4. Comprovada a origem e a exigibilidade do débito, revela-se legítima a inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos, caracterizando exercício regular de direito.

5. Ausente ilicitude, não há falar em indenização por danos morais.

6. Recurso Conhecido e não Provido. Sentença Mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8061561-94.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante
CICERO DOS SANTOS SILVA
e como apelada
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto da relatora.